Tribunal: TJSP
Processo: 2117645-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Parceria agrícola – Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de cobrança e de tutela de urgência - Decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse e indeferiu o pleito de produção de prova pericial – Recurso das rés – Superveniência de prolação da sentença de procedência da ação – Perda de objeto recursal.

Recurso das rés prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2117645-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são
agravantes
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S/A
e
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., são agravados DANIELLA
FONSECA
BAGGIO
MARTINELLI
e
OLÍMPIA
APARECIDA
FONSECA BAGGIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
42.238
Agravo de Instrumento no 2117645-17.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Adélia
Juízo de origem: Vara única
Ação no 1000979-40.2019.8.26.0531
Agravantes: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e outra
Agravadas: Daniella Fonseca Baggio Martinelli e outra
f
EMENTA: Parceria agrícola
Ação de rescisão
contratual cumulada com pleitos de cobrança e de
tutela de urgência - Decisão que deferiu o pedido de
reintegração de posse e indeferiu o pleito de produção
de prova pericial Recurso das rés Superveniência
de prolação da sentença de procedência da ação

Perda de objeto recursal.
Recurso das rés prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"Açucareira Virgolino de Oliveira S/A" e outra, em razão da r.
decisão de fls. 285, proferida nos autos da ação de rescisão
contratual com pedido de cobrança proposta por Daniella
Fonseca Baggio Martinelli e outra, que indeferiu o pedido de
produção de prova pericial e acolheu o pleito de fls. 282/284 a
fim de reintegrar as autoras na posse dos imóveis objeto da ação.
Aduziram as rés/agravantes, em síntese, que não
há inadimplemento contratual, ao que deve ser revogada a
reintegração de posse. Afirmaram que a ausência de realização
da prova pericial irá acarretar cerceamento de defesa, ao que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
rigor a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 382/388.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado, ante a perda
de objeto.
Consultando aos autos do processo de origem,
verifiquei que foi proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o agravo de
instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica